Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701515-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO RUTKOSKI APELADO: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu JOSÉ ROBERTO RUTKOSKI contra a sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. Neste apelo, o réu requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência (ID 37018299). De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se o recorrente, JOSÉ ROBERTO RUTKOSKI, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador